Tribunal: TJBA
Processo: 8137799-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8137799-62.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JORGE AUGUSTO DE JESUS CHAVES Advogado(s): RAFAEL FONTELES RITT APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO ESSENCIAL AO TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA EXCLUDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recursos de apelação interpostos, simultaneamente, por JORGE AUGUSTO DE JESUS CHAVES e pelo ESTADO DA BAHIA, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação ajuizada com o objetivo de compelir o Estado da Bahia, gestor do PLANSERV, a custear tratamento oncológico com o medicamento Radio 223 (Xofigo), além de indenização por danos morais. A sentença confirmou a antecipação de tutela para fornecimento do tratamento, condenou o Estado da Bahia ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais e fixou honorários advocatícios em R$3.000,00 por equidade. O autor, em sua apelação, requereu a majoração dos danos morais para R$15.000,00 e a fixação dos honorários em 20% sobre o proveito econômico. O Estado da Bahia, por sua vez, defendeu a licitude da negativa de cobertura, com base no regulamento do plano, e pleiteou a reforma total da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula regulamentar que exclui a cobertura de medicamento essencial ao tratamento de câncer pelo plano de saúde de autogestão (PLANSERV); (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável em razão da negativa de cobertura; e (iii) determinar o critério adequado para fixação dos honorários de sucumbência, considerando o proveito econômico obtido. III. RAZÕES DE DECIDIR O PLANSERV, por ser plano de saúde de autogestão, não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ. A exclusão de cobertura com base no art. 16 do Decreto Estadual nº 9.552/2005 não prevalece quando implica negativa de tratamento vital e único indicado por laudo médico, pois fere os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da boa-fé objetiva. A negativa de fornecimento de medicamento oncológico de alto custo (Radio 223 – Xofigo), único eficaz para tratamento de câncer metastático avançado, é abusiva e inviabiliza o objeto contratual do plano de saúde, revelando-se ilícita. O dano moral, em casos de negativa injustificada de tratamento essencial à vida, configura-se in re ipsa, não demandando prova de sofrimento específico, sendo reforçado pela resistência do ente público mesmo após decisão judicial favorável. O valor fixado em R$5.000,00 mostrou-se insuficiente diante da gravidade da situação, sendo razoável a majoração para R$10.000,00, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O valor do proveito econômico obtido pelo autor é mensurável, somando-se o custo do tratamento (R$ 192.000,00) e os danos morais (R$ 10.000,00), o que afasta a fixação equitativa dos honorários de sucumbência e autoriza a aplicação do critério percentual previsto no art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC. Considerando a natureza e complexidade da causa, a atuação do patrono e o tempo de tramitação, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação, com majoração de 2% em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Estado da Bahia desprovido. Recurso do autor parcialmente provido. Tese de julgamento: A exclusão contratual de medicamento essencial para tratamento de doença coberta pelo plano de saúde de autogestão é abusiva quando inviabiliza a finalidade do contrato e compromete o direito à saúde do beneficiário. A negativa injustificada de tratamento vital por plano de autogestão gera dano moral presumido, especialmente quando há inércia diante de ordem judicial. O valor do proveito econômico, quando mensurável, deve ser utilizado como base de cálculo dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC, afastando-se o arbitramento por equidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 196; CC, arts. 421, 422 e 423; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, I, 8º e 11; Decreto Estadual/BA nº 9.552/2005, art. 16, V; Lei 9.494/97, art. 1º-F. ACORDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Réu e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do Autor, na forma do quanto fundamentado no voto Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, 2025. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora Procurador(a) de Justiça 01